Tribunal: TJDFT
Processo: 0733373-05.2016.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0733373-05.2016.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MARIA MERCIA DE OLIVEIRA PAES DESPACHO Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Distrito Federal contra acórdão proferido pela 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do TJDFT. Argumenta-se que a questão fático-jurídica retrataria matéria atinente ao pagamento de aumento escalonado sem previsão orçamentária, a qual, por sua vez, teve o desfecho no julgamento do recurso extraordinário n. 905.357 (Tema 864). Em relação ao julgamento do STF, confira-se a ementa: "CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PERDA DE OBJETO. PROSSEGUIMENTO DA ANÁLISE DA QUESTÃO COM RELEVÂNCIA AFIRMADA. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO GERAL ANUAL. PREVISÃO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DO REAJUSTE. 1. Segundo o § único do art. 998 do Código de Processo Civil de 2015, “a desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos”. 2. A norma se aplica para a hipótese de perda de objeto superveniente ao reconhecimento da repercussão geral. Precedente: ARE 1054490 QO, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 09-03-2018. 3. Segundo dispõe o art. 169, § 1o, da Constituição, para a concessão de vantagens ou aumento de remuneração aos agentes públicos, exige-se o preenchimento de dois requisitos cumulativos: (I) dotação na Lei Orçamentária Anual e (II) autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 4. Assim sendo, não há direito à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, quando se encontra prevista unicamente na Lei de Diretrizes Orçamentárias, pois é necessária, também, a dotação na Lei Orçamentária Anual. 5. Homologado o pedido de extinção do processo com resolução de mérito, com base no art. 487, III, c, do Código de Processo Civil de 2015. 6. Proposta a seguinte tese de repercussão geral: A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. (RE 905357, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 29/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-282 DIVULG 17-12-2019 PUBLIC 18-12-2019)" Por sua vez, o acórdão no 1016106 da Turma Recursal decidiu que: "DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO– ADMINISTRATIVA (GATA) – INCORPORAÇÃO – CABIMENTO – PRESERVAÇÃO OBRIGATÓRIA DO VALOR DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR. ALEGAÇÃO DE LEGITIMIDADE DA SUSPENSÃO DO REAJUSTE REMUNERATÓRIO – NÃO COMPROVAÇÃO. DIFERENÇA SALARIAL PELA IMPLEMENTAÇÃO DA LEI 5.174/13 – DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A Lei no 5.008/12 reestrutura a tabela de vencimentos dos servidores, de forma parcelada, aumentando-a em valor equivalente ao da GATA, que é paulatinamente extinta, a medida que o aumento é implementado (art. 2o e tabelas anexas à lei). Apenas eventual diferença obtida nessa construção financeira, se houver, para evitar redução de remuneração, é acrescida através de VPNI. Logo, equivocada a tese levantada pelo recorrente, que a gratificação foi transformada em VPNI, motivo pelo qual não poderia ser incorporada ao vencimento básico da recorrida. 2. Então, não tendo ocorrido a transformação da GATA em VPNI, como pretendeu o recorrente, também não existe qualquer dos óbices apontados na peça recursal – ressalta-se que a legislação e súmulas meramente apontadas e relacionadas (ID no 1379822 - pag. 5) não foram discutidas ou evidenciado qualquer motivo pelo qual seriam incidentes na situação do autos. 3. A pretensão de legitimidade da suspensão do reajuste remuneratório previsto na Lei no 5.008/12 padece de embasamento legal, porque se ampara apenas no círculo argumentativo produzido pelo próprio recorrente, pois o Distrito Federal não comprovou que a lei questionada foi promulgada sem a adoção das cautelas exigidas pelo art. 169 da Constituição Federal, pela LODF e pelas LDOs de 2014 e 2015 e sem os estudos prévios de legalidade e adequação orçamentária e financeira e que o Tribunal de Justiça tenha lhe retirado a eficácia, ou a tenha considerado inconstitucional. 4. A esse respeito verifica-se que eventual não previsão orçamentária adequada para o ano de 2015, leva à responsabilização dos agentes públicos envolvidos, mas não maculam a Lei, que foi promulgada em 2012 e iniciada sua implementação em 2013. Até mesmo porque em 2013 não existia a lei orçamentária de 2015. 5. No entanto, a propósito do art. 169 da CF, tem-se que ele dispõe sobre a “concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreira, ...“. Entretanto, este não é exatamente o ponto da questão discutida neste processo, pois não houve uma nova concessão de qualquer aumento de remuneração, mas sim a implementação de aumento já anteriormente instituído por lei, e que, inclusive, já teve outras parcelas incorporadas à remuneração dos servidores. 6. Aliás, o comando normativo do referido dispositivo constitucional (art. 169, § 1o, da CF) é dirigido ao legislador e ao administrador das unidades federadas e dita a conduta dessas autoridades na implementação da política remuneratória, mas em nada interfere na validade e eficácia de lei regularmente editada e sancionada pelos poderes competentes. 7. Quanto à alegação de não comprovação da pretensa suposta diferença entre os valores pagos pela jornada de 20 horas semanais e a de 40 horas, com expressa alusão a possibilidade do recorrido optar por trabalhar apenas 20 horas semanais, pelo fato do benefício ter sido estendido à toda a categoria, tem-se um argumento ilógico, que pretende que um servidor aposentado por já ter optado e cumprido jornada de 40 horas semanais, faça nova opção pela redução da jornada. 8. Assim, além da questão referente ao vencimento básico ser fixado por lei, como o foi na situação do autos, tem-se uma questão matemática de valores, relacionada à jornada de trabalho do servidor. Não se trata de estrita vinculação ou equiparação, nem de obrigação de manter-se simetria absoluta, mas de correção de distorção pela não implementação dos termos da Lei no 5.174/13, ante os parâmetros legais existentes, e a desproporcionalidade ocasionada em prejuízo do recorrido. 9. Se a recorrida não teve o proporcional aumento referente à diferença da valoração de horas, como seus contracheques juntados aos autos comprovam, eis que não houve qualquer implementação no salário, a situação está comprovada e é decorrente da não implementação da lei já promulgada. 10. Além disso tudo, o próprio Distrito Federal reconheceu que não efetuou nenhum aumento salarial, porque “suspendeu as alterações da remuneração dos servidores do Distrito Federal em razão das dificuldades financeiras que atravessa”, conforme documento juntado na contestação, ID no 1379804. 11. Por fim, o cálculo apresentado pela parte recorrida (ID no 1379801) está adequado à pretensão aduzida na inicial e não foi infirmado pelo recorrente, eis que a impugnação aos valores apresentada (IDs no 1379807 e 1379815) não levou em consideração a distorção apontada, nem considerou os acréscimos devidos ante a proporcionalidade da jornada de trabalho, conforme a Lei no 5.174/13. 12. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 13. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95. 14. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa." Nesse quadro, em virtude da aparente divergência entre o acórdão ora revisto e a diretiva do STF no RE n. 905.357 (Tema 864), nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil/2015, urge o encaminhamento dos autos ao e. Relator da Turma Recursal, para os devidos fins. Após a deliberação do e. Relator (ou da Turma Recursal), venham os autos conclusos, se necessário (CPC, artigo 1.041). Publique-se. Brasília, 5 de março de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Presidente da 3a Turma Recursal